Tribunal: STF
Processo: RE 584625
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-08-24
Data de publicação: 2018-08-24

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROFESSOR ESTRANGEIRO. PERÍODO ANTERIOR ÀS EMENDAS 11/1996 E 19/1998. OCUPAÇÃO DE CARGO PÚBLICO EFETIVO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal possui entendimento no sentido de que, até o advento das Emendas 11/1996 e 19/1998, o disposto no § 6º do art. 243 da Lei nº 8.112/1990 era plenamente válido, uma vez o núcleo essencial dos direitos atribuídos aos estrangeiros não abrangia o direito à ocupação de cargos públicos efetivos na estrutura administrativa brasileira, consoante a redação originária do art. 37, I, da Constituição Federal. Precedentes.



    2. Agravo interno a que se nega provimento.